Tribunal: TJSP
Processo: 2073009-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Inconformismo em relação ao indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Acolhimento. Elementos existentes nos autos evidenciam a condição de hipossuficiência. O fato de a parte ter contratado advogado particular, por si só, não indica que ostenta condições de arcar com os custos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. Inconformismo em relação ao indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Acolhimento. Elementos existentes nos autos evidenciam a condição de hipossuficiência. O fato de a parte ter contratado advogado particular, por si só, não indica que ostenta condições de arcar com os custos do processo. Documentação apresentada suficiente para autorizar a concessão da benesse. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.